Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-85.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005557-85.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), juizo da primeira vara criminal de primavera do leste (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.602.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – BEM UTILIZADO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada à licitude do veículo reivindicado, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se inviável a
restituição
do bem apreendido.

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para

tal finalidade
” (STF,RE 638.491/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido no processo transitado em julgado, em favor de
João Batista Camargo da Silva.

O inconformismo da defesa é contra a decisão que indeferiu o seu pedido de restituição do veículo apreendido na ação penal n.
1002829-71.2022.8.11.0037, sob o argumento de
que o veículo em questão foi recebido como pagamento de honorários advocatícios, na qualidade de terceiro de boa-fé,
motivo pelo qual postula por sua restituição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 149108707).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer encartado no Id. 158914199, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no indeferimento do pedido de restituição do veículo marca/modelo VW Polo, ano 2021, cor branca, placa REK-4J10,
renavam 01256719509, chassi n. 9BWAG5BZ2MP055223,
apreendido em poder de Alexandre Gonçalves dos Santos, o qual foi preso em flagrante delito em 05/04/2022 e condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, apurado nos autos da Ação Penal n.
1002829-71.2022.8.11.0037.

Em síntese, para subsidiar seu pleito de reforma da decisão que
indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, o
recorrente, advogando “ad causam” alega que na data de 23/05/2022, recebeu como pagamento de honorário advocatício o veículo VW Polo,
renavam 01256719509, anexando como prova nos autos:

1) cópia do contrato particular de prestação de serviços advocatícios, assinalando que a partir daquela data já ficaria sob a responsabilidade do recorrente para o pagamento das parcelas vindouras, visto ser o referido veículo financiado e alienado em nome do Banco Volkswagen S/A (Id. 149108690);

2)
procuração pública em nome do recorrente que devidamente constituído poderá fazer uso do bem transacionado como forma de pagamento de honorários advocatícios pelo serviço prestado, podendo requerer todos os atos necessários a liberação do veículo, bem como podendo vender e transferir a quem quiser (Id.
149108690)
.

Além disso, afirma ser terceiro de boa fé, não tendo nenhum envolvimento quanto ao fato que ensejou a apreensão do veículo, bem como, já transitou em julgado a sentença na Ação Penal n.
1002829-71.2022.8.11.0037 (tráfico ilícito de entorpecentes), nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal e pelo fato de não ter sido decretado o perdimento do bem nos dispositivos da sentença naqueles autos da ação penal.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos foi insuficientemente conclusivo quanto ao direito do apelante, consoante os fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, os artigos 120 e 123 do Código de Processo Penal, prevê a restituição das coisas apreendidas senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova.
Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

(...)

Art. 123.
Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória
, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.”
(destaquei)

Na hipótese, denota-se que o Magistrado fundamentou em sua decisão de indeferimento de restituição do veículo apreendido da seguinte forma, confira-se,
verbis
:

“(...)
Não obstante as alegações trazidas pelo requerente, verifica-se que na ação penal onde ocorreu a apreensão do veiculo,
restou amplamente demonstrado que o mesmo foi utilizado como instrumento na prática da traficância
. Ademais, verifica-se que a sentença proferida na ação penal supra citada já transitou em julgado, bem como não trouxe provas de que
Alexandre o tenha adquirido de forma licita
.

Além disso, a ação principal já se encontra sentenciada e como o veículo apreendido carrega consigo elementos que impedem sua restituição,
uma vez que se trata de um automóvel utilizado no tráfico de drogas, o pedido de restituição deve ser indeferido
.

Ante o exposto, indefiro a restituição do veiculo formulado por JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA, nos termos do art. 62 da Lei 11.343/2006 e art. 118 do CPP
.”
(Id. 149108696)

A supracitada decisão está revestida de legalidade, não merecendo qualquer alteração.

Em que pese às alegações do apelante, no sentido de ser proprietário do veículo apreendido, por ser fruto do seu pagamento pelos serviços de honorários advocatícios prestados ao réu (Alexandre), é certo que o referido veículo foi utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes, consistindo, portanto, em instrumento para o crime, estando sujeito à alienação e perdimento, de acordo com os artigos 61 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar de a sentença nos autos n. 1002829-71.2022.8.11.0037, ter sido omissa especificamente quanto à destinação do veículo apreendido em questão,
o qual, porém, foi utilizado para o tráfico, consoante provas produzidas naqueles autos, que demonstraram que no interior do carro foi encontrada uma mala de roupas com 1.025,kg de cocaína e 19.600 kg de maconha, sendo transportados da cidade de

Campo Verde/MT para Água-Boa/MT.

Saliente-se, que a sentença decretou a perda de outros bens que estavam apreendidos, vejamos: “
Decreto o perdimento do valor apreendido de R$ 687,00 ao FUNESD/MT (Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 63, §1º da Lei de Drogas”.
“
Decreto o perdimento do celular apreendido em favor do Conselho da Comunidade.”
(trecho da sentença - item 02 – Id. 77451336).

Aliás, sendo efeitos genéricos da condenação, a perda em favor da União do produto do crime ou qualquer BEM, valor, que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, não há necessidade de constar da sentença condenatória, de forma explícita, o perdimento dos mesmos, conforme disposto na Lei de Drogas, art. 63, “in verbis”:

“Art. 63.
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre
:

I - o perdimento do produto
, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias.”

(...)

“Art. 63-B.
O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias

quando comprovada a licitude de sua origem
, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de “
ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico de drogas
,

“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade.”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
(art. 243, parágrafo único, CF).

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
– CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DINHEIRO EM ESPÉCIE – INDEFERIMENTO –
1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO E DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INDICATIVOS DE SEREM PRODUTOS DE CRIME OU DA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – POSSIBILIDADE DE, AO FINAL, HAVER DEDRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS EM FAVOR DA ÚNIÃO – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Diante da existência de indicativos de que o celular e o numerário apreendidos eram destinados à prática ou produtos do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da origem lícita sobre os referidos bens, imperiosa é a manutenção da decisão que indeferiu sua restituição, mormente diante da possibilidade de, ao final da ação penal, haver decretação de seu perdimento em favor da União.

2. Recurso desprovido.”

(N.U 1013603-82.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). (destaquei)

Não bastasse isso,
verifica-se que o apelante
não
juntou documento da propriedade do veículo apreendido como sendo de Alexandre, bem como de que tenha sido tal bem adquirido de forma lícita. Ou até mesmo, gravame perante o banco “Volkswagen S/A”, demonstrando que o veículo estava licenciado para trafegar em via pública.

Como se vê, a luz do caso concreto, o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ou seja, é instrumento do crime, ao passo que correta sua perda.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento do douto Procurador de Justiça:
“em assim sendo, apesar das alegações proferidas pelo apelante, no sentido de ser proprietário do bem apreendido,
é certo que não restou demonstrada a propriedade e a origem lícita, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito de restituição, com fulcro na disposição legal estatuída no artigo 118, caput, artigo 119, caput e artigo 120, caput, todos do Código de Processo Penal
.”
(Id. 158914199).

Assim, estando o conjunto probatório contido nos autos firme e seguro em contrariedade a versão do recorrente de ser terceiro de boa fé, em virtude de o veículo apreendido ser fruto do pagamento de honorários advocatícios do seu cliente “Alexandre”, não logrou êxito em comprovar a propriedade desse veículo.

Dessa forma, o pedido de restituição do veículo apreendido não comporta amparo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023